Tribunal: STF
Processo: HC 264102
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de extorsão. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dione Rodrigues de Figueiredo Coutinho contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 1.038.360/ES (evento 16).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de extorsão, disposto no art. 158, § 3º, do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Aduz que a paciente é genitora de três filhos menores, incluindo um bebê de quatro meses. Assevera que, não obstante a gravidade do delito, este não foi praticado contra seus filhos. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 16):



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    (...)



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    Ademais, verifico que o juízo a quo manteve a prisão preventiva da paciente ao fundamento de que “existem fortes indícios da prática de crimes graves, praticados com violência e grave ameaça, tais como o emprego de “roleta russa” e agressões físicas, mediante uso de arma de fogo, em concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima por longo período, realizados de forma organizada e com divisão de tarefas, tudo a indicar a PERICULOSIDADE social da acusada DIONE RODRIGUES e a GRAVIDADE CONCRETA dos fatos, com riscos de REITERAÇÃO DELITIVA, circunstâncias que amparam a decretação da custódia cautelar, como forma de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” (evento 5).



    Ao indeferir a prisão domiciliar, ressaltou que “para o deferimento do benefício, além da comprovação da comprovação objetiva, mostra-se necessária uma avaliação da situação concreta, para que se alcance o fim colimado na lei. No caso, a paciente teria supostamente, junto aos corréus, praticado delitos com alto grau de violência, no qual a vítima foi sequestrada, roubada e ainda alvejada com arma de fogo em ambas as mãos, como forma de punição aplicada por organização criminosa. Portanto, observa-se que há excepcionalidade impeditiva do deferimento do benefício, além de vedação legal à sua concessão, por se tratar de delito praticado com violência, nos termos do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (STJ, HC n. 517.057/MT, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019)”.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente